Tribunal: TJMT
Processo: 1025051-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025051-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (AGRAVANTE), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES MAR-A MAR LTDA - ME - CNPJ: 37.429.818/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E OUTRAS TESES - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO APONTADO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante diz que o julgado é omisso, uma vez que “a recorrente fora devidamente citada nos autos de desconsideração de personalidade atacado OPTANDO POR NÃO PRODUZIR QUALQUER PROVA NOS AUTOS (...) Caberia a agravante, então, naqueles autos proceder a sua defesa e, contudo, não se preocupou em fazer, conforme, inclusive, no julgamento do incidente o magistrado pontuou: “Apenas a empresa apresentou defesa ao id n. 120963895.” ( sentença). Disciplinada, em especial, nos artigos 344 a 346 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), a revelia se caracteriza como a situação processual em que o réu, devidamente citado, deixa de contestar as alegações apresentadas na petição inicial. Conforme ensina o ministro Paulo de Tarso Sanseverino (REsp 1.625.033), a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, visto que "o demandado, ineludivelmente ciente da ação contra ele movida, terá a faculdade de apresentar defesa e, se não o fizer, ou em o fazendo intempestivamente, arcará com os ônus daí decorrentes". Ao ser citada para se defender no incidente de desconsideração de personalidade jurídica e não efetuar sua defesa, discutir provas entre outros a agravante deve arcar com os ônus e, no caso, seria justamente de tornar o que fora alegado contra si como verdadeiro” (id. 277614898 - Pág. 4/5).

Ressalta que a “citação da agravante no incidente, a sua ausência de defesa ou vontade de se manifestar, tornam o fato incontroverso, ou seja, que agiu com terceiros para fraudar credores e tem de ser responsabilizada. Os efeitos da revelia não foram aplicados quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento havendo, inclusive, divergência com entendimento semelhante de outro Tribunal, ao qual cita como meio de enrobustecer este petitório (...) O fato estaria incontroverso e, contudo, a Corte de Justiça não analisou o mesmo e, assim, haveria, omissão a ser sanada o que, desde logo, se requer com o reconhecimento de que o fato estaria provado por sua revelia e, assim, reformar o julgamento para manter-se a decisão agravada da forma decidida pelo juízo de primeira instãncia” (id. 277614898 - Pág. 5/6).

Sustenta, ainda, que além “da revelia não analisada quando do julgamento – fato acima narrado, observa se que a Corte de Justiça afirma que não há provas cabais que justifiquem a inclusão da agravante na obrigação pretendida pelo agravado. A corte ao assim decidir não aponta os motivos que afirma que não há provas cabais, ou seja, impede o agravado de exercer seu pleno direito de defesa – artigo 5º, LIV e LV da CF/88, bem como, ignora que o recorrente fez prova do seu direito em observância ao artigo 337 I do CPC e, ao mesmo tempo, não aponta em que a agravante atuou para renegar a alegação – artigo 337,II do CPC, ainda mais diante da revelia ocorrida. A corte deixou de analisar, quando do julgamento, que há, sim , provas cabais já que se trata de incidente de desconstituição da personalidade jurídica INVERSA em que o recorrido deseja receber seu credito que foi assumido quando do acordo firmado entre as partes e concedida a substituição processual, acordo este pelo qual o executado Alvides Ataidio Gonçalves, que é socio proprietário da empresa AGE TRANSPORTES LTDA — ME, em sociedade com LEDA ANTUNES GONQALVES. 0 sr. Alvides Ataidio Gongalves, assumiu o compromisso de quitar os honorarios de advogado do exequente quando efetuou acordo juntado aos autos, e como recebeu concessão das Iinhas do onibus e o imovel descrito nos autos, isentou a entao executada TUT Transportes Ltda, do pagamento ora requerido na ação principal. Ocorre que 0 Sr. Alvides Ataide Gongalves. nunca cumpriu o referido acordo. Observa-se nos autos as fls. 111/113 e na midia cuiabana, que em 08 de maio de 2001, foi implementado acordo entre as partes tendo a Tut Transportes Ltda, transferido para Sr. Alvides Ataidio Gonçalves, varias concessões para operar as linhas de onibus, no trecho urbano do Osmar Cabral/centro da capital e tiiucal centro da capitai e mais 42(quarenta e dois) ônibus e a transferéncia de 01 imóvel, junto ao cartorio do 4° oficio, sede da empresa de ônibus localizado na Avenida dr. Meireles, ainda estando expresso no referido acordo, que o Sr. Alvides Ataidio, assumiu o compromisso de implementar o pagamento de honorarios suoumbenciais e, ainda, que as concessões e os ônibus seriam repassados para a empresa Mar a Mar(empresa de propriedade do Alvides Ataidio Gongalves) requerendo a substituição processual da Tut Transportes para figurar no polo passivo a Mar a Mar Ltda. No dia 02/05/2002,o Sr. Alvides Ataidio Goncalves, em sociedade com sua cunhada LEDA ANTUNES GONQALVES ( ora agravante ) , constituíram a empresa "AGE TRANSPORTES LTDA — ME, situada no mesmo endereço da Mar a Mar Ltda e, passaram a explorar juntos os 42 Ônibus concessões das linhas que a Tut Transportes Ltd ,repassado para a TRANSPORTES MAR A MAR LTDA A corte não analisou tal fato. A empresa AGE TRANSPORTES LTDA, tem como sócios o Sr. Alvides Ataidio Gongalves e a Sra LEDA ANTUNES GONQALVES. Observa-se que as empresas Tut transportes Ltda e Age Transportes Ltda. exploram o mesmo ramo de atividade. A corte não analisou tal fato. 0 Sr. Alvides Ataidio Gongalves é irmão do falecido Sr. Amador Ataide Gongaives e cunhado da sua sócia na AGE Transportes. Sra. Leda Antunes Gongalves. Claro e evidente que 0 Sr. Alvides Ataidio Goncalves, em sociedade corn sua cunhada LEDA ANTUNES GONÇALVES constituiram a empresa AGE TRANSPORTES LTDA — ME, situada no mesmo endereço da Mar a Mar Ltda e, passaram a explorar juntos as concessões das linhas de onibus e também os 42 veículos/ônibus. que a TUT Transportes LTDA, havia repassado para a MAR A MAR. frisando-se que a TUT foi retirada do polo passivo da demanda no acordo não cumprido no ano de 2001. AGE TRANSPORTES LTDA -ME E LEDA ANTUNE GONÇALVES usufruIram dos Ônibus , linhas de concessão e imovel pertencentes ao executado Alvides Ataidio Gongalves e Mar a Mar Transportes Ltda, sendo que ficou claro no processo em que se recorre tal fato. A corte não analisou tal fato. A desconsideração da personalidade inversas Exa., é, justamente, para fins de impedir que se use da figura da empresa jurídica para ocultar bens, sendo permitido que seja afastado esse véu e os sócios ( no caso a agravante ) responda com seu patrimônio pessoal pela fraude evidente, já até os bens recebidos foram dilapidados em emaranhado de ocultação realizada pelos envolvidos. Ao afirmar o TJMT que não há provas cabais, deixa de ponderar todos os fatos acima indicados. Houve fraude ou abuso de direito (formulação subjetiva) ou confusão patrimonial (formulação objetiva) é que se deve levantar o véu da pessoa jurídica para encontrar a satisfação dos credores nos bens pessoais dos sócios e administradores. Leda A. Gonçalves deve, sim, responder por seus bens pessoais, assim, como seus sócio, em reparar o direito do agravado” (id. 277614898 - Pág. 7/9).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para reformar a decisão atacada, sanando o vício apontado.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 279486856 – págs. 1/2), pugnando pelo desprovimento dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA DE MEROS INDÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leda Antunes Gonçalves contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando sua inclusão, bem como da empresa Age Transportes Ltda. - ME, no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se há elementos concretos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, ou se a decisão recorrida se baseou em presunções e indícios insuficientes. III. Razões de decidir 3. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é regra fundamental do ordenamento jurídico e sua desconsideração somente se justifica diante de desvio de finalidade ou confusão patrimonial comprovados, nos termos do art. 50 do CC/2002. 4. A decisão agravada fundamentou-se em suposto vínculo societário e em alegada omissão na indicação de bens para cumprimento da obrigação, o que, por si só, não caracteriza abuso da personalidade jurídica. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova inequívoca do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando indícios genéricos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para excluir os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica em relação a Leda Antunes Gonçalves. Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera existência de vínculo societário ou indícios genéricos de abuso." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/11/2013” (id. 271312359 - Pág. 1).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que a parte embargante pretende tão somente a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida de acordo com o interesse da parte.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante nos termos art. 1.026, §2º CPC, por não caracterizar a via processual protelatória.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025